Tribunal: TJES
Processo: 5033714-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033714-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: SANDRA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDAS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2.Parte autora alega desconhecer o contrato e não ter autorizado descontos em seu benefício previdenciário. Sentença fixou restituição em dobro e indenização moral no valor de R$5.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova da contratação do cartão de crédito consignado pela parte autora e, em caso negativo, se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência da parte autora frente à instituição financeira.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6.O banco não juntou aos autos o contrato supostamente celebrado, tampouco comprovou a ciência da autora sobre a contratação, descumprindo o ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, II).

7. A ausência de comprovação da contratação autoriza a devolução dos valores descontados em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, configurada a má-fé.

8. A conduta da instituição financeira extrapola o mero dissabor e configura violação à esfera íntima da consumidora, sendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

9. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES: manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, por violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5033714-77.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.

RECORRIDA: SANDRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDAS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2.Parte autora alega desconhecer o contrato e não ter autorizado descontos em seu benefício previdenciário. Sentença fixou restituição em dobro e indenização moral no valor de R$5.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova da contratação do cartão de crédito consignado pela parte autora e, em caso negativo, se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência da parte autora frente à instituição financeira.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6.O banco não juntou aos autos o contrato supostamente celebrado, tampouco comprovou a ciência da autora sobre a contratação, descumprindo o ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, II).

7. A ausência de comprovação da contratação autoriza a devolução dos valores descontados em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, configurada a má-fé.

8. A conduta da instituição financeira extrapola o mero dissabor e configura violação à esfera íntima da consumidora, sendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

9. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES: manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, por violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
SANDRA DA SILVA
em face de
BANCO MÁXIMA S.A
., na qual a parte autora, em síntese, afirma desconhecer o cartão de crédito consignado supostamente contratado em seu nome. Requer, por conseguinte, a declaração de nulidade do contrato, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11652576), o requerido alega, preliminarmente, ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta que a autora tinha plena ciência da contratação e de suas condições, inexistindo vício na prestação do serviço, razão pela qual entende válido o contrato celebrado.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 11652586):

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$

2.071,74
(dois mil, setenta e um reais e setenta e quatro centavos) –
valor já em dobro
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$

5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Por fim, considerando a possibilidade da ocorrência de fraude, sobretudo pelo grande volume de ações da mesma natureza, inclusive tendo como vítima idosos,
oficie-se o Ministério Público
.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11652593), pleiteando a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a restituição simples dos valores e a redução da indenização por danos morais.

O autor, representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (ID 11652605), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 11652594 e 11652595).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir. A argumentação da recorrente para justificar a alegada falta de interesse de agir, confunde-se com o mérito da causa e conjuntamente a ele deve ser apreciada.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

No caso, evidencia-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em razão da hipossuficiência da parte autora frente à instituição financeira.

Nos termos do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a atividade desempenhada.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a sentença deve ser integralmente mantida.

O requerido não comprovou a regularidade da contratação. O suposto contrato nem sequer foi juntado aos autos, o que evidencia o descumprimento do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Além disso, não foram apresentados outros elementos probatórios capazes de demonstrar a efetiva anuência da autora, tais como faturas, gravações telefônicas ou comprovantes de transferência bancária.

Embora alegue ter cancelado a operação e liberado a margem consignável antes do ajuizamento da ação (ID 11652593), tal fato não afasta a responsabilidade pela indevida contratação e pelos descontos efetuados.

Assim, diante da ausência de comprovação da contratação e da falha na prestação do serviço, restam devidas a restituição dos valores e a indenização por danos morais, nos termos dos arts. 14 do CDC e 927 do Código Civil.

A restituição deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez evidenciada a má-fé da instituição financeira ao efetuar descontos sem a devida autorização.
Frisa-se que a instituição financeira recorrente nem sequer colacionou o contrato nos autos.

Quanto à indenização por danos morais, entendo adequado o valor fixado em R$5.000,00, tendo em vista a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a jurisprudência consolidada sobre o tema. A situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à esfera íntima da consumidora.

Por fim, a sentença pode ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)